Tribunal: TJDFT
Processo: 0703920-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703920-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARNOLDO VIEIRA STUDART GOMES, CLAUDIA MARIA LOPES RIBEIRO STUDART GOMES AGRAVADO: AUGUSTO SALLES D E S P A C H O Não há pedido liminar. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 09 de fevereiro de 2022. . Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator